Tribunal: STF
Processo: HC 85109
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
FECHADO. RECURSO DE APELAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO
AO PACIENTE - ABERTO OU SEMI-ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
Tendo o acusado interposto recurso de apelação para obter regime
de cumprimento de pena mais favorável, inclusive com pedido expresso
 de concessão do regime aberto, o julgamento da apelação que defere
apenas o regime semi-aberto constitui provimento parcial do
recurso.
Não pode o Supremo Tribunal Federal examinar, desde logo,
a aplicabilidade do regime aberto de cumprimento da pena, pois tal
juízo constituiria verdadeira supressão de instância, visto que o
Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus lá
impetrado, entendendo acolhido o pedido formulado na apelação, de
modificação do regime de cumprimento da pena.
Habeas corpus
parcialmente deferido.